Tribunal: STF
Processo: ARE 1398597
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Douglas Bessa da Silva, por meio do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 38), volta-se contra decisão (eDOC 34) que inadmitiu o seu recurso extraordinário sob a justificativa da incidência dos enunciados sumulares n. 279 e 280 do Supremo, bem assim de não ter o colegiando de origem“julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição” quanto à interposição do excepcional com amparo na alínea ‘c’ do art. 102 da Carta Federal.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o agravo, pois o agravante não impugna especificadamente os fundamentos do ato decisório de inadmissão do apelo extremo, restringindo-se a apresentar alegações genéricas atinentes ao mérito do direito invocado no recurso inadmitido. O quadro atrai a incidência do verbete n. 287 da Súmula deste Tribunal.



    No mesmo sentido, aponto o decidido no ARE 1.014.460 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.254.137, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.260.528, ministra Cármen Lúcia. Cito, ainda, a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.138.577 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    3. Do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator